Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-65.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais – Arguição de vício de produto – Lentes de contato – Ausência de verossimilhança – Vício não demonstrado – Improcedência mantida.

Não cabia à loja informar à autora se as lentes de contato serviriam ou não ao seu caso, o que somente pode ser apontado por um médico especialista, no caso, um

Ementa:

Apelação – Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais – Arguição de vício de produto – Lentes de contato – Ausência de verossimilhança – Vício não demonstrado – Improcedência mantida.

Não cabia à loja informar à autora se as lentes de contato serviriam ou não ao seu caso, o que somente pode ser apontado por um médico especialista, no caso, um oftalmologista. Cabia à loja e à fabricante a venda/fabricação do produto conforme ao solicitado pelo médico, através da receita, e repassado pela autora. Dessa forma, não se há de falar em falha no dever de informação. - Não ficou demonstrado nos autos, o que não seria possível por meio de prova documental simplesmente, que o produto possui os arguidos vícios, ou que não serviriam para o fim ao qual a autora buscava. A demonstração de que as lentes foram fabricadas em desconformidade com a receita médica somente seria possível através de laudo pericial. Ante inexistência de demonstração de vício do produto, correta a improcedência da ação (art. 373, I e II, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556466
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000664-65.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
LIZANDRA APARECIDA SANTOS MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ERALDO SOARES DE CASTRO - ME e SOLOTICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-65.2019.8.26.0481 -Voto no 45.262 - mms
2
Apelação no 1000664-65.2019.8.26.0481
Apelante:
Lizandra Aparecida Santos Moura
Apelado:
Eraldo Soares de Castro Me; Solótica Indústria e Comércio
Ltda.
Comarca:
Presidente Epitácio (1a Vara)
Juiz(a):
Maria Fernanda Sandoval Eugenio Barreiros Tamaoki

VOTO N.o 45.262
Apelação
Ação de restituição de valores cumulada com
indenização por danos morais Arguição de vício de produto
Lentes de contato Ausência de verossimilhança Vício não
demonstrado Improcedência mantida.
Não cabia à loja informar à autora se as lentes de contato serviriam
ou não ao seu caso, o que somente pode ser apontado por um
médico especialista, no caso, um oftalmologista. Cabia à loja e à
fabricante a venda/fabricação do produto conforme ao solicitado
pelo médico, através da receita, e repassado pela autora. Dessa
forma, não se há de falar em falha no dever de informação. - Não
ficou demonstrado nos autos, o que não seria possível por meio de
prova documental simplesmente, que o produto possui os arguidos
vícios, ou que não serviriam para o fim ao qual a autora buscava.
A demonstração de que as lentes foram fabricadas em
desconformidade com a receita médica somente seria possível
através de laudo pericial. Ante inexistência de demonstração de
vício do produto, correta a improcedência da ação (art. 373, I e II,
do CPC).
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 92/97 julgou improcedente a
ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação da autora a fls. 99/109 arguindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-65.2019.8.26.0481 -Voto no 45.262 - mms
3
síntese, a ocorrência de vício de informação, em razão da omissão quanto às
características do produto; a responsabilidade da ré pelos fatos; o direito à
restituição da quantia paga pelo produto; pede a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 112/117 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Narra a autora que adquiriu lentes de contato junto à
primeira requerida, fabricadas pela segunda requerida, e, após uma semana de
uso, o produto apresentou vícios que o tornaram inservíveis. Disse que
procurou a loja para a composição do litígio, entretanto não obteve êxito.
Requer a condenação das rés, de forma solidária, ao ressarcimento dos
valores vertidos para a aquisição do produto e ao pagamento de indenização
por danos morais.
A r. sentença não merece reforma.
Primeiramente, cabe ressaltar que não cabia à loja
informar à autora se as lentes de contato serviriam ou não ao seu caso, o que
somente pode ser apontado por um médico especialista, no caso, um
oftalmologista. Cabia à loja e à fabricante a venda/fabricação do produto
conforme ao solicitado pelo médico, através da receita, e repassado pela
autora. Dessa forma, não se há de falar em falha no dever de informação.
Como acertadamente afirmou a douta magistrada,
não ficou demonstrado nos autos, o que não seria possível por meio de prova
documental simplesmente, que o produto possui os arguidos vícios, ou que
não serviriam para o fim ao qual a autora buscava. A demonstração de que as
lentes foram fabricadas em desconformidade com a receita médica somente
seria possível através de laudo pericial.
Ademais, “os áudios gravados nas mídias digitais
depositadas em Juízo comprovam que a primeira requerida ofereceu à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-65.2019.8.26.0481 -Voto no 45.262 - mms
4
o envio da peça para a empresa fabricante, a fim de ser submetida a testes de
qualidade e aptidão. Examinando a réplica (fl. 78/86), verifica-se que este
argumento da defesa não foi impugnado e, portanto, a recusa da requerente
em enviar o produto para a análise da fabricante tem presunção de
veracidade, o que demonstra postura antagônica à descrita na exordial”.
Ante inexistência de demonstração de vício do
produto, correta a improcedência da ação (art. 373, I e II, do CPC).
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada
para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica